Tribunal: TJSP
Processo: 1050529-70.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empresas
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material constatado – Correção de premissa equivocada que acarretou reconhecimento da intempestividade do recurso principal – Tempestividade reconhecida – Consequente recebimento, também, do apelo adesivo, dada a presença das condições de admissibilidade em ambos os recursos – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

DISPOSITIVO:

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material constatado – Correção de premissa equivocada que acarretou reconhecimento da intempestividade do recurso principal – Tempestividade reconhecida – Consequente recebimento, também, do apelo adesivo, dada a presença das condições de admissibilidade em ambos os recursos – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

DISPOSITIVO: acolhem os embargos de declaração, com efeitos infringentes.